Tribunal: TJDFT
Processo: 0707298-12.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITOS RELATIVOS A IMÓVEL IRREGULAR. DISCUSSÃO ENTRE OS HERDEIROS E SUCESSORES. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença (ID 57011687) que, nos autos de ação de conhecimento, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, sob o argumento de que a questão relativa à titularidade dos direitos relativos ao imóvel objeto de discussão nos autos deve ser apreciada no âmbito de ação de inventário.
2. Até a partilha definitiva dos bens e obrigações deixadas pela autora da herança, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio, conforme expressamente estabelecido no art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil. Desse modo, é incabível, a discussão quanto à posse ou propriedade de direitos de imóvel supostamente pertencentes ao de cujus no âmbito da ação de conhecimento de origem, porque estes sequer foram objetos de prévia partilha no âmbito de inventário.
3. Apenas no âmbito de inventário, judicial (art. 610, caput, do CPC) ou extrajudicial (art. 610, § 1o, do CPC), será possível apurar se, de fato, os direitos relativos ao imóvel objeto de discussão nos autos, com sua respectiva individualização e delimitação, pertenciam à autora da herança, estabelecendo-se, por consequência, e se o caso, o quinhão hereditário de cada um dos herdeiros e eventual direito real de habitação do ex-cônjuge do de cujus, além do resguardo de eventual direito de indenização por benfeitorias erigidas no referido bem.
4. Como bem pontuado na r. sentença, apenas “após a questão ser devidamente formalizada e regularizada em inventário é que será possível definir se as construções erigidas pelo autor invadiram patrimônio jurídico dos réus” (ID 57011687).
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.